Tribunal: STF
Processo: RE 91032
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-19
Data de publicação: 1980-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSAO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS INFRINGENTES. -
INCABIVEIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANDO SE PROPOEM A SUSCITAR EX
NOVO DISCUSSÃO DE MÉRITO, EM TERMOS QUE ATRITAM COM O DECIDIDO PELA
TURMA. AO INVES DO CUNHO DECLARATORIO, MAIS NÃO SÃO DO QUE
INFRINGENTES, VISANDO A MODIFICAR A SUBSTANCIA DO JULGADO. -
EMBARGOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO REJEITADOS.